Tribunal: TJPA
Processo: 0800414-84.2024.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800414-84.2024.8.14.0057

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (ART. 129, §13, DO CP). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. CONTRADIÇÕES ENTRE A FASE INQUISITORIAL E O DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DE DOLO. VERSÕES CONFLITANTES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu
ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA
dos crimes de lesão corporal qualificada e cárcere privado (art. 129, §13, e 148 do CP). O Parquet requereu a condenação pelo delito de lesão corporal. Vítima negou, em juízo, a ocorrência de agressão dolosa. Policiais confirmaram versão dúbia. Sentença absolutória mantida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Examinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de lesão corporal qualificada, especialmente diante das contradições entre a fase policial e o depoimento judicial da vítima, bem como da ausência de elementos firmes sobre o dolo do agente.

III. FUNDAMENTAÇÃO

A vítima, em juízo, relatou não ter sido agredida, atribuindo as marcas corporais a crise de ansiedade e movimentos involuntários. Policiais afirmaram que apenas a vítima falou em agressão e que o acusado colaborou com a abertura da residência.

O depoimento judicial — sob contraditório — afastou a versão da fase inquisitorial.

Diante da contradição probatória e inexistindo elementos seguros que demonstrem a prática dolosa do delito, não há base para juízo condenatório.

O Ministério Público não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 155 do CPP).

Incidência do princípio
in dubio pro reo
,
impondo a manutenção da absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Mantida a absolvição por insuficiência de provas quanto ao delito de lesão corporal qualificada.

Tese:
Na presença de versões contraditórias, ausência de prova judicial firme e negativa da vítima quanto à existência de agressão dolosa, impõe-se a absolvição por insuficiência de provas, aplicando-se o princípio in dubio pro reo.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta pelo MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL, irresignado
com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Izabel/PA, que absolveu ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA, das acusações entabuladas nos
artigos 129, §13 e 148 do Código Penal, com incidência do art. 7º, I e II da Lei 11.340/2006, em concurso material (ID 28104294 - Pág. 1).

Em suas razões, o representante do Parquet Estadual, asseverou pela reforma
parcial da sentença para condenar o réu pelo delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §13, do CP), sustentando que a materialidade e autoria estão suficientemente comprovadas pelos laudos médicos, fotografias e depoimentos dos policiais que atenderam à ocorrência (ID 28104295 - Pág. 2).

Em contrarrazões, a defesa manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da apelação (ID
28104299 - Pág. 1
).

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID
28361600 - Pág. 1
).

É o relatório. À revisão.

Inclua-se em sessão de julgamento presencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Narra a peça acusatória, em síntese, que:

no dia 02/06/2024, por volta das 12:30 h, na Travessa Santo Antônio II, Zona Rural de Santa Maria do Pará/PA, o denunciado ANTÔNIO SANTOS DE OLIVEIRA ofendeu a integridade corporal, por razões da condição do sexo feminino e, em seguida, privou a liberdade, mediante cárcere privado, da vítima Amanda Padilha de Jesus, sua ex-esposa. Exsurge dos autos que, na data do fato, no local sobredito e após uma discussão entre o casal, o acusado enforcou a vítima, danificou alguns objetos da residência em que moravam e, portando uma faca, proferiu ameaças contra sua ex-esposa. Por fim, ao deixar o local, o denunciado trancou a vítima em sua residência e, na oportunidade, esta acionou a Polícia Militar, a qual, após interceptação do veículo em que o agressor se encontrava, efetuou a prisão em flagrante do acusado. Em sede policial, o denunciado negou a autoria delitiva.”

São os fatos.

1 - DA INVIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO.

O representante do
Parquet
asseverou que restou demonstrado a autoria e materialidade do crime de lesão corporal qualificada, no contexto de violência doméstica. Desse modo, imperativo a condenação do recorrido.

Na espécie, a vítima AMANDA PADILHA DE JESUS, em juízo, declarou expressamente:

Que, não foi mantida em cárcere privado, mas que sofreu uma crise de ansiedade por conta do falecimento recente de sua mãe, e que pensou estar trancada porque esqueceu a chave dentro da bolsa. Informou que possuía celular funcional, com o qual acionou a Polícia Mili
tar, e que o acusado havia saído do local justamente para que ela pudesse se acalmar.

Por sua vez, os policiais militares
Laurimá Carvalho da Silva e José Gaudioso Cunha Neto,
que atenderam à ocorrência, de maneira orquestrada, confirmaram que a casa estava trancada com cadeado, porém a chave foi localizada no carro do réu, que não se opôs à abertura do imóvel. Relataram que apenas a vítima falou em agressão, e que o acusado mencionou apenas discussão doméstica.

Vale mencionar que, originariamente, as acusações imputadas ao recorrido eram as insculpidas nos
artigos 129, §13 e 148 do Código Penal, com incidência do art. 7º, I e II da Lei 11.340/2006, em concurso material. Todavia, o juízo acolheu o pedido ministerial de absolvição quanto ao art. 148 do CP, por ausência de provas suficientes, conforme os ditames do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Na espécie, a vítima AMANDA PADILHA DE JESUS afirmou em sede policial, que teria sido enforcada. Contudo, em juízo, negou ter sofrido agressão dolosa, esclarecendo que o réu apenas tentou contê-la durante uma crise de ansiedade e que as marcas constatadas no laudo teriam decorrido de movimentos involuntários.

O réu, por sua vez, negou qualquer agressão. Afirmou que nunca foi preso ou processado, e que a vítima sofre de crises emocionais. Disse que não houve ciúmes, agressão ou empurrões, e que a porta foi deixada fechada apenas por segurança, sem qualquer intenção de privação da liberdade. Nesse tipo de delito, normalmente ocorre sem a presença de testemunhas oculares que pudessem, de algum modo, emprestar autenticidade as demais provas do acervo.

Dessa forma, restou clara a divergência entre a versão apresentada na fase inquisitorial e o depoimento prestado sob o crivo do contraditório, surgindo dúvidas sobre o que realmente teria acontecido naquele dia fatídico.

Com efeito, necessário ponderar que
pleito absolutório por insuficiência de provas, decorre da não apresentação, por parte da acusação, de substratos robustos na formação da culpa do réu. Por outro lado, a
defesa alega que não há evidências sólidas que sustentem a condenação, seja sobre a materialidade do crime ou a autoria.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DEFENSIVO: ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTUNDENTES QUE COMPROVEM A AUTORIA DELITIVA - PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - COMANDO ABSOLUTÓRIO - RECURSO PROVIDO. Inexistindo provas hábeis a comprovar com segurança a autoria delitiva, os acusados devem ser absolvidos dos fatos narrados na inicial acusatória em observância ao princípio constitucional in dubio pro reo. (TJ-MG - APR: 10079140309984001 Contagem, Relator.: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 08/02/2022, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/02/2022)

Como se pode constatar, a ausência de provas não empresta segurança para a formação de um juízo condenatório, ônus que incumbia ao Ministério Público, não sendo suficientes as provas produzidas tão somente em sede administrativa (CPP, art. 155). Logo, em face da ausência de provas robustas, que indicasse dolo nas condutas atribuídas ao acusado, especialmente quando a vítima, em juízo, nega os principais elementos da acusação. Em se tratando de processo penal, não se admite condenação com base em dúvida.

Ademais, em um Estado Democrático de Direito não é tolerável presumir culpa para firmar responsabilidades, pois, se assim for, estar-se-á condenando com base em ilações, em meras conjecturas, o que é inadmissível à luz do princípio
in dublo pro reo
. Portanto, não existindo elementos produzidos no curso da ação penal que se revistam de idoneidade jurídico-probatória para efeito de justificação da condenação, em razão das inúmeras incongruências encontradas, a absolvição por insuficiência de provas, é medida necessária.

2 – DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto,
data vênia
o parecer ministerial, conheço o recurso e nego provimento,

conforme fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/12/2025